Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710917-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA EMBARGADO: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME D E C I S Ã O BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA – ME interpôs apelação, objetivando a reforma da r. sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos contra si formulados por TÚLIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA. O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 14742298, em face da qual o apelado opôs embargos de declaração, estes providos tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados na origem. Não obstante tais fatos processuais, as partes noticiam a formulação de acordo (ID 16167912), cuja homologação requerem. Verificado que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme procurações juntadas aos autos, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID 16167912 celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora